Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702169-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Administraçao Pública suspenda os efeitos do ato coator, determinando que o agravante assuma a carência que, por ordem classificatória, lhe era devida, no Centro de ensino Fundamental 10 do Gama. Pede a reforma da referida decisão para que seja concessão a tutela de urgência. É o relato necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Nos termos do art. 80, Inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relatorpoderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos, em juízo superficial, percebe-se. que não foi demonstrada de forma inequívoca pelo agravante a presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação. Portanto, é de se reconhecer que a decisão judicial, por ora, não ostenta o manto da irreversibilidade. Com efeito, o Douto magistrado negou a tutela antecipada por não vislumbrar os requisitos à medida, o que não impede de haver nova análise da medida após o estabelecimento do contraditório, conforme dito na decisão impugnada. Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora